Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-12.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SILVINO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 207.466.791-49 (APELADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURA COM VALOR BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL –ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a cobrança de fatura emitida com valor significativamente superior ao histórico de consumo, sem justificativa plausível.

Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não ficou comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento julgada procedente para determinar que a ré proceda à revisão da fatura de março de 2019 pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores, além de condená-la a arcar com R$5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, e com as despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a fatura questionada está correta pois tem origem no acúmulo de consumo dos meses anteriores (dezembro de 2018, janeiro de 2019 e fevereiro de 2019), nos quais a leitura se deu pela média.

Ressalta que essa situação é decorrente da “
impossibilidade de leitura da fatura anterior, tendo em vista que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura de 03/2019”
.

Diz que o procedimento adotado está em consonância com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Acrescenta que, além disso,
“o consumidor também está pagando a mais pela energia elétrica, porque está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais custosas, elevando dessa foram, o custo da energia”
.

Argumenta que o apelado não comprovou suas alegações e, por consequência, não há como afastar a presunção de regularidade dos atos por ela praticados. Destaca, ainda, que sua responsabilidade se limita até o ponto de entrega da energia elétrica.

Assinala que, sendo legalmente exigível a conta, age em exercício regular de direito ao cobrar o autor e inscrevê-lo nos órgãos de proteção ao crédito, portanto inexistiria nexo de causalidade e ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia definida para a reparação, bem como pela condenação do apelado e do seu advogado em litigância de má-fé,
“por alterar a verdade dos fatos”
ou
“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”
.

Busca o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 88088516.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003571-12.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SILVINO GOMES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo com o propósito de revisão da fatura de energia elétrica de março de 2019, pois nesse mês teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo. Pleiteia a consignação judicial do valor que entende devido (R$240,00), a anulação da fatura com vencimento em 13-4-2019, de R$521,71, além de danos morais.

A consignação postulada foi deferida na decisão de Id n. 88088460.

O feito foi julgado procedente para determinar o refaturamento de março de 2019 pela média de consumo dos doze meses anteriores, bem como condenar a ré a pagar R$5.000,00 de reparação.

Esta recorre sob o argumento de que o débito em questão tem origem no acúmulo de consumo de dezembro de 2018, janeiro de 2019 e fevereiro de 2019, nos quais o faturamento se deu pela média.

Diz que essa situação é decorrente da impossibilidade de aferir a leitura naqueles períodos. Na contestação, afirma a ausência de danos morais, já que o fornecimento do serviço não foi suspenso e tampouco inserido o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, especialmente diante da inversão do ônus probatório na decisão de Id n. 88088460, contra a qual não houve Recurso.

Constata-se na inicial que de janeiro de 2018 a janeiro de 2019 a média de consumo era de 236,58 quilowatts, à exceção de outubro de 2018, em que o autor confirma a utilização extra de energia em virtude da visita anual de seu filho. Desse modo, o mês contestado apresenta consumo de aproximadamente
duas vezes e meia a mais
que o habitual (Id n. 88084996).

O próprio documento
Consumos do Clientes
trazido pela apelante na contestação mostra a mesma discrepância, pois entre os últimos dois anos (2017 a 2019) a média neles apontada é de 244,84 quilowatts, o que ratifica a conclusão de que em março de 2019 a aferição da energia foi bem superior à usualmente registrada (Id n. 88088482).

Além disso, não está embasada em nenhuma evidência a arguição de que a cobrança ora discutida tenha origem em consumo acumulado de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019.

Para se chegar a essa conclusão, seria necessário procedimento de apuração de irregularidade (artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Também não há prova satisfatória de que nesses meses a leitura foi impedida por problemas de acesso ou visibilidade do medidor, e que por esse motivo fez-se o cálculo pela média. E não serve para essa finalidade a anotação contida no documento de Id n. 88088482, pág. 1, visto que produzido de forma unilateral.

Ademais, a suposta dificuldade de leitura não se repetiu nos meses subsequentes, o que torna frágil a afirmação, sobretudo porque as fotos juntadas ao processo pelo apelado mostram que o equipamento se encontra completamente acessível, pois está localizado na via pública (Id n. 88088450, pág. 2). Não foi demonstrada nenhuma dificuldade de acesso ou de visibilidade que impossibilitasse a apuração.

O fato de essa informação constar na Carta ao Cliente emitida em resposta à reclamação feita pelo autor (Id n. 88084992) e de a responsabilidade da Concessionária se limitar ao ponto de entrega não alteram esse entendimento.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Importante observar que a afirmação de que o montante cobrado em março de 2019 provém de acúmulo de outros três meses não é compatível com a alegação de que o aumento se justifica porque estava vigente a bandeira vermelha, sobre o que também não produziu prova.

Assim, o apelado cumpriu satisfatoriamente o inciso I do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II.

Dessa forma, é indevida a cobrança da fatura
sub judice
(artigo 333, incisos I e II, do CPC).

Configurado o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta averiguar se o autor faz jus a danos morais.

A situação dos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. O serviço não foi interrompido e nem houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à honra ou imagem do apelado, tampouco que tenha sido colocado em situação humilhante ou vexatória. Portanto, não se justifica a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

O acolhimento apenas parcial das razões recursais torna despropositado o pedido de condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, ante a procedência da demanda em relação à necessidade de revisão da fatura de março de 2019.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais e redistribuir a sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% dos respectivos ônus. Arbitro os honorários advocatícios em R$3.000,00, em consonância com os §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021